Tribunal: TJMT
Processo: 0002359-12.2017.8.11.0044
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002359-12.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOICYMARA GOZZI - CPF: 023.261.629-94 (APELADO), JOICYMARA GOZZI - CPF: 023.261.629-94 (ADVOGADO), GUILHERME SANTIAGO GOZZI - CPF: 034.502.599-70 (APELADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002359-12.2017.8.11.0044

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOICYMARA GOZZI, GUILHERME SANTIAGO GOZZI

Número do Protocolo:

0002359-12.2017.8.11.0044

Data de Julgamento
:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – BASE CÁLCULO DO ITCMD – VALOR VENAL – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – SUBUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou do direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, conforme estabelece o art. 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002.

2. No caso de
acolhimento de parte mínima dos pedidos, os autores devem responder, por inteiro, pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002359-12.2017.8.11.0044

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOICYMARA GOZZI, GUILHERME SANTIAGO GOZZI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOICYMARA GOZZI RIOS e GUILHERME SANTIAGO GOZZI contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 0002359-12.2017.8.11.0044, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 105949469).

Sustenta o Apelante, em síntese, que não procede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que os Apelados não sucumbiram em parte mínima do pedido, incidindo ao caso o art. 86 do Código de Processo Civil. A pretensão recursal se volta para alterar a fixação da verba honorária.

Os Apelados, em contrarrazões, pedem o desprovimento recursal (Id. 105949472).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002359-12.2017.8.11.0044

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOICYMARA GOZZI, GUILHERME SANTIAGO GOZZI

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que não procede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que os Apelados não sucumbiram em parte mínima do pedido, incidindo ao caso o art. 86 do Código de Processo Civil.

De início observo que o direito controvertido é da ordem de R$ 3.163.801,91 (três milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e um reais e noventa e um centavos), conforme valor da causa. Assim, por força do art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil, se faz imprescindível a Remessa Necessária, como condição de eficácia da sentença, considerando que o caso não se amolda as exceções do § 3º, inc. II e § 4º do mesmo dispositivo.

Em relação à matéria de mérito, observo que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou do direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, conforme estabelece o art. 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002.

No caso, considerando que o valor do imóvel foi fixado em
R$ 4.755.660,52 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) esse é o valor a ser utilizado como parâmetro para o cálculo do tributo.

Por sua vez, em relação aos honorários advocatícios, deve ser considerado que n
a petição inicial os Autores formularam os seguintes pedidos de mérito: i) nulidade da avaliação realizada no Processo Administrativo nº 5203016/2017; ii) determinação para perícia judicial, para apuração do valor venal do imóvel; iii) afastamento da multa, com isenção dos acréscimos legais.

Consta que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, conforme se evola do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente, para determinar que a base de cálculo para a apuração do ITCD do imóvel inscrito na matrícula nº 16.885, do CRI de Paranatinga, denominado “Santa Luzia I”, deverá ser o valor da avaliação judicial do imóvel, qual seja: $ 4.755.660,52 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). Em consequência disto, determino a anulação da inscrição dos autores em dívida ativa proveniente de cobrança do valor do ITCD anteriormente cobrado pela Fazenda Pública Estadual em relação ao imóvel objeto da lide.

No entanto, julgo improcedente o pedido autoral de afastamento da multa aplicada, devendo esta ser mantida nos termos do artigo 25, inciso I-A, da Lei Estadual nº 7.850/02.

Por outro lado, indefiro o pedido de tutela de evidência formulada à Ref. 50329712, uma vez que persistem as razões expostas pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento nº 101182- 45.2017.811.0000, tendo em vista que tal possibilidade somente se perfaz com o depósito do montante integral do débito, o que não foi verificado in casu. Dessa forma, apenas o depósito integral do crédito tributário poderia suspender liminarmente a exigibilidade do ITCD apurado pelo Fisco Estadual, nos moldes do artigo 151, inciso II do CTN.

Deve ser mencionado, por relevante, que os Autores atribuíram ao imóvel o valor de R$ 3.163.801,91 (três milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e um reais e noventa e um centavos). Entretanto, a avaliação judicial fixou o valor venal em R
$ 4.755.660,52 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

Em relação a esse pedido, bem se observa que a pretensão autoral não foi totalmente acolhida. Aliado a isso, como consectário lógico, foi determinado à anulação da inscrição em dívida ativa.

O contexto fático demonstra que o Apelante sucumbiu em parte mínima do pedido e, como consequência, os Apelados devem responder por inteiro pelos honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO EMBARGANTE – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Se a parte Embargante decaiu da parte mínima de seus pedidos deve a parte Embargada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em observância à regra insculpida no parágrafo único, do art. 86 do NCPC.

4. Vício sanado, embargos acolhidos.

(N.U 1008158-06.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 09/07/2022)

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA —
MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA
— SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO DO AUTOR — APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Constatado o acolhimento de parte mínima dos pedidos, deve o autor responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. prejudicado. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 0005626-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Do exposto, considerando que o Apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, os Apelados devem responder, por inteiro, pela verba sucumbencial.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
parcialmente a sentença para inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022